Tribunal: CARF
Processo: 10940.720970/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720970/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
ARLEI CARLOS SBISSIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades
(súmula CARF no 02), rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720970/2012-19
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARLEI CARLOS SBISSIGO,
contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada, contendo o seguinte dispositivo:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL à impugnação, para considerar devido, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, o Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF no valor de R$ 31.934,09, acrescido da multa de ofício agravada de
112,5% e dos juros moratórios cabíveis”
No Relatório de Ação Fiscal (fl. 11/20), consta que:
PROCEDIMENTO FISCAL:
• Em 15/03/2012, encaminhou-se ao domicílio fiscal do fiscalizado Termo de Início de
Fiscalização no 002/2012, devidamente respaldado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização no 09.1.04.002012000510, por via postal, solicitando informações
sobre venda de produtos agropecuários nos anos calendário de 2009 e 2010, livros caixa
acompanhados dos documentos comprobatórios dos registros neles efetuados,
comprovantes dos rendimentos tributáveis, comprovantes dos rendimentos isentos e não
tributáveis, comprovantes dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva recebidos
pelo contribuinte e dependentes, comprovantes da contribuição à previdência oficial ou
previdência privada/FAPI, comprovação das deduções com dependentes, comprovantes
dos pagamentos deduções despesas com instrução e comprovantes de despesas médicas;
• Cientificado do referido termo em 19/02/2012, ele não o atendeu;
1.1 – ANÁLISE FISCAL:
• O fiscalizado tinha a obrigação de informar e tributar sua atividade rural na DIRPF e,
quando intimado pela autoridade fiscal, deveria apresentar o livro-caixa referente à
atividade rural, acompanhado de documentos idôneos que comprovassem as receitas e
despesas da atividade rural;
• Entretanto, o fiscalizado preferiu se manter omisso. Neste caso, esta omissão não pode
o favorecer, impedindo a continuidade da ação fiscal. Ocorre que, para situações como
esta, o art. 79 do Decreto-lei no 5.844/1943, regulamentado pelo art. 845 do RIR/1999,
permite que se faça o lançamento, arbitrando ou fixando os rendimentos tributáveis com
as informações de que se dispuser;
• As informações que se têm disponíveis foram as apresentadas pelas seguintes pessoas
jurídicas: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, PRODUTECNICA COM.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

REPRES. DE PROD. VET. LTDA, C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,
CAMPAGRO
INSUMOS
AGRÍCOLAS
LTDA,
COOPERATIVA
MISTA
AGROPECUARIA DO BRASIL e AGRÍCOLA CANTELLI LTDA. Em atenção aos
Termos de Intimação Fiscal no 212/2011, 234/2011, 220/2011, 193/2011, 197/2011 e
199/2011, respectivamente, cada uma destas empresas apresentou documentos sobre as
vendas de produtos agrícolas efetuadas pelo fiscalizado, cujo pagamento foi efetuado
durante os anos-calendário de 2009 e 2010. Tais informações constam de planilha
anexa, identificando os produtos agrícolas, nota fiscal, data, valor e o adquirente;
• Os valores de vendas de produtos agrícolas do fiscalizado, por ano-calendário, estão
resumidas na tabela a seguir. Conforme o art. 61 c/c 28 do RIR/1999, tais valores
constituem a receita bruta da atividade rural:
• Segundo o art. 4o da Lei no 8.023/1990, regulamentado pelo art. 63 do RIR/1999,
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base.
Assim, para se obter o resultado tributável, dever-se-ia ter disponíveis os valores das
despesas da atividade rural, o que não ocorre, uma vez que o fiscalizado não atendeu ao
termo de intimação que lhe foi enviado;
• Desta forma, não apresentou o livro-caixa acompanhado dos registros nele efetuados;
• Entretanto, o parágrafo único do art. 5o desta mesma lei determina que a falta de
escrituração da atividade rural implicará no arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta no ano-base;
• Desta forma, aplicando-se 20% à receita bruta presente na tabela, arbitrou-se o
resultado da atividade rural do fiscalizado em R$ 122.527,49 e R$ 52.755,48 para,
respectivamente, os anos calendário de 2009 e 2010;
1.2 – LANÇAMENTO DO IRPF:
• De acordo com o art. 9o da Lei no 9.250/1995, o resultado da atividade rural, quando
positivo, integrará a base de cálculo do IRPF;
• Considerando que o fiscalizado não apresentou DIRPF, o valor da base de cálculo foi
o próprio valor do resultado apurado, já que não há qualquer informação de rendas e
deduções por parte do fiscalizado;
1.3AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO:
• Sobre o valor do imposto lançado incidiu a multa de ofício, a qual é determinada pelo
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007;
• Ocorre que, no presente caso, o percentual da multa foi agravado uma vez que
incidiram as hipóteses previstas nos §§1o e 2o do referido artigo;
• Segundo o art. 71 da Lei no 4.502/1964, “Sonegação é toda ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”;
• De acordo com os autos, ficou claro que o fiscalizado agiu dolosamente, deixando de
declarar ao fisco sua atividade rural nos anos-calendário de 2009 e 2010;
• Desta forma, se enquadrou perfeitamente ao citado dispositivo legal, pois impediu o
conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador;
• Tendo havido sonegação, o percentual da multa foi duplicado, passando de 75% para
150%. Ocorre que o fiscalizado, por não atender qualquer dos termos de intimação para
prestar esclarecimentos, também incidiu na hipótese prevista no inciso I do §2o do art.
44 da Lei no 9.430/1996, fazendo com que a multa fosse agravada de 150% para 225%;
2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

• Além da lavratura do auto de infração, também foi efetuada Representação Fiscal para
Fins Penais, uma vez que a atitude do fiscalizado também configura, em tese, crime
contra a ordem tributária nos termos da Lei no 8.137/1990.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário, aduzindo em síntese alegações
semelhantes de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
- preliminar de nulidade: alega que o Local de lavratura do auto de infração não
foi o correto. Aduz que a lavratura cm lugar diverso do local onde se constatou a suposta
infração, gera a nulidade do Auto de Infração.
No mérito alega e pede o seguinte: diante da demonstração da validade, eficácia e
existência de escrituração e documentação fiscal idónea, seja reconhecida a regularidade do
registro do livro caixa efetuado pelo contribuinte, considerando todas as despesas e gastos com
custeio, afastando-se a autuação, com o cancelamento do lançamento;
- Sucessivamente, não sendo aceito o pedido de nulidade, então, que seja revisto
com o lançamento com a consideração dos valores das despesas constantes na escrituração e nas
notas fiscais de compra, com a readequação do montante do imposto a realidade económica da
empresa, a fim de que seja levado a tributação apenas o resultado positivo do contribuinte, desde
que represente efetivo lucro (acréscimo patrimonial);
- Reconheça a impossibilidade do FUNRURAL compor a base de cálculo do
Imposto sobre a Renda Pessoa Física, nos termos expostos, declarando a insubsistência da
autuação;
-pede seja afastado os valores recolhidos à título de FUNRURAL. Em atenção ao
princípio da eventualidade, caso seja reconhecida a impossibilidade de o FUNRURAL compor a
base de cálculo do imposto sobre a renda, mas mantendo o auto de infração, requer-se que os
valores lançados a esse título sejam expurgados da autuação;
- Reconheça como possível a consideração dos valores das despesas que se
relacionam com a atividade rural desenvolvida, determinando a nulidade do auto de infração ou
sua exclusão do montante objeto de cobrança;
- Reconheça a ofensa aos postulados constitucionais da capacidade contributiva,
eficiência, verdade real e da possibilidade de revisão dos atos administrativos;
- Como resultado, declare a nulidade do auto de infração lavrado, afastando o
montante a título de imposto, multa e juros, baixando os registros do sistema;
- Caso o reconhecimento das nulidades apontadas seja apenas parcial, o que se
admite por atenção à eventualidade, determine a redução do montante do tributo, juros e multa
ora exigidos, atento aos valores que devam ser extirpados;
- seja Reconhecido o caráter de confisco da multa, princípio constitucional
também aplicado às penalidades, determinando sua redução a patamares condizentes com a
razoabilidade e proporcionalidade;
- Pede a inconstitucionalidade da taxa SELIC
É o relatório.

Voto
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz o recorrente que consta no Auto de Infração que o local da lavratura é a
Secretaria da Receita Federal em Ponta Grossa, (av. Visconde de Taunay, 1051, Centro, Ponta
Grossa) e não o endereço do autuado. Alega que que a lavratura em lugar diverso do local onde
se constatou a suposta infração, gera a nulidade do Auto de Infração.
Com isso a Súmula CARF n.o 6 já pós fim a tema levantado pelo recorrente:
“Súmula CARF no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que
foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por outro lado, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
A fiscalização a fiscalização apurou que o interessado efetuou vendas de produtos
agrícolas para as pessoas jurídicas a seguir relacionadas, cujos pagamentos foram efetuados
durante os anos-calendário de 2009 e 2010: COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA,
PRODUTECNICA COM. REPRES. DE PROD. VET. LTDA, C. VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL, CAMPAGRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, COOPERATIVA
MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL e AGRÍCOLA CANTELLI LTDA., bem como
arbitrou os valores em 20%, segundo se constata do relatório fiscal (e-fl. 14 o seguinte):
“Os valores de vendas de produtos agrícolas do fiscalizado, por ano calendário, estão
resumidas na tabela a seguir. Conforme o Art. 61 c/c 28 do RIR-1999, tais valores
constituem a receita bruta da atividade rural.
VALORES DE VENDAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EFETUADAS PELO
FISCALIZADO ANO-CALENDÁRIO TOTAL - R$
2009 R$ 612.637,44
2010 R$ 263.777,41
Segundo o Art. 4o da Lei n° 8.023/1990, regulamentado pelo Art. 63 do RIR-1999,
considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os valores das receitas
recebidas e das despesas pagas no ano-base. Assim, para se obter o resultado tributável,
dever-se-ia ter disponíveis os valores das despesas da atividade rural, o que não ocorre,
uma vez que o fiscalizado não atendeu ao termo de intimação que lhe foi enviado. Desta
forma, não apresentou o livro-caixa acompanhado dos registros nele efetuados.
Entretanto, o parágrafo único do Art. 5o desta mesma lei determina que
a falta de escrituração da atividade rural implicará no arbitramento do resultado à razão
de vinte por cento da receita bruta no ano-base. Desta forma, aplicando-se 20% à
receita bruta presente na tabela, arbitrou-se o resultado da atividade rural do
fiscalizado em R$ 122.527,49 e RS 52.755,48 para, respectivamente, os anos
calendário de 2009 e 2010”.
Aduz o recorrente que o arbitramento de 20% na base de cálculo não tem previsão
legal. Entretanto, a falta da escrituração implicará arbitramento da base de cálculo à razão de
20% da receita bruta do ano-calendário, conforme dispõe a Lei 9.250/1995, art. 18, § 2o, in
verbis:
“Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00
(cinqüenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o registro do Livro Caixa”.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

O recorrente trouxe ao feito o livro-caixa detalhado as operações realizadas,
apresentando o referido documento na fase de impugnação, alegando que muito do que foi
lançado deveria ser deduzido para fins de abatimento da base de cálculo. Contudo, deixou de
produzir as contraprovas e indicar de forma discriminada os valores que deveriam ser deduzidos
da base de cálculo.
Para isso teria que ser analisado novamente o lançamento fiscal.
Sobre o princípio da verdade material, o recorrente pede para que seja analisada
novamente todo o lançamento, uma vez que teria juntado aos autos nas e-fls. 031/189 o livro-
caixa, dos quais não foram aceitos pela decisão de primeira instância.
Ocorre que para ser deferido o pedido do recorrente deveria ter sido apresentado o
cotejamento dos valores que entendeu ser devido para dedução, no sentido de que para que possa
ser remontada a base de cálculo, e verificado um possível equívoco no lançamento. É dever do
contribuinte apontar de forma clara e objetiva os valore que pudessem ter sido deduzidos para
composição da base de cálculo.
Mesmo que se utilizasse o princípio da verdade real e do formalismo moderado, o
que pretende o recorrente é a reanálise das provas e não a verificação de provas e contraprova,
no sentido de apontar os valores e quais as despesas que deveriam ser retiradas para não compor
a base de cálculo final. Por outro lado, a reanalise de provas deveria ter ao menos indícios de
equívoca.
Assim, não há como atender ao pleito do recorrente.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa do pelo artigo 44, e incisos, da Lei n.° 9.430/96, não permite possibilita nenhuma escolha
ao faculdade ao agente fiscalizador, lhe sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
DA MULTA QUALIFICADA E DA MULTA AGRAVADA
Foi aplicada multa de ofício e multa agravada, em razão do contribuinte ter sido
intimado e permanecido inerte às notificações fiscais, sem apresentar nenhuma justificativa para
o ato em si. Apresentou documentação somente depois na fase de impugnação do lançamento
fiscal.
O relatório de fiscal de e-fl. 16 assim descreve:
"Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais".
De acordo com os autos, ficou claro que o fiscalizado agiu dolosamente, deixando de
declarar ao fisco sua atividade rural no ano calendário 2009 e 2010. Desta forma, se
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.134 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.720970/2012-19

enquadrou perfeitamente ao citado dispositivo legal, pois impediu o conhecimento da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador. Desta forma, tendo havido
sonegação, o percentual da multa foi duplicado, passando de 75% para 150%. Ocorre
que o fiscalizado, por não atender qualquer dos termos de intimação para prestar
esclarecimentos, também incidiu na hipótese prevista no inciso I do § 2o do Art. 44 da
Lei n° 9.430/1996, fazendo com que a multa fosse agravada de 150% para 225%.
No que diz respeito à multa agravada, essa tem caráter obtivo e não comporta
intepretações. Quando o contribuinte deixa de cumprir com requisições da fiscalização, não
apresenta respostas ou justificativas, existem consequências e uma delas é aplicação da multa
agravada, de modo a penalizar o não atendimento ao fisco, ao Estado. O interesse público nesse
caso se sobrepõe ao interesse particular.
A decisão de primeira instância assim decidiu quanto à multa:
“Dessa forma, conclui-se incabível a qualificação da multa de ofício aplicada ao
lançamento, devendo esta ser reduzida para 75%, nos termos do disposto no art. 44,
inciso I da Lei no 9.430, de 1996.
Por sua vez, verifica-se correto o agravamento da multa de ofício previsto no §2o do art.
44 da Lei no 9.430/1996, uma vez que o interessado não atendeu ao Termo de Intimação
para prestar esclarecimentos, fato este inconteste nos autos.
Portanto, por todo o anteriormente exposto, reduz-se a multa de ofício para 112,5%
(multa de ofício de 75% aumentada pela metade)”.
Assim, não mais o que decidir sobre a multa aplicada.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades de leis, não acolher as preliminares
arguidas, e no mérito negar provimento, mantendo-se as demais disposições do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital